Tribunal: TJMT
Processo: 1037025-31.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037025-31.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[MARCELO BRITO SANTIAGO - CPF: 667.547.041-87 (APELANTE), NADIR BLEMER DE CARVALHO - CPF: 572.338.021-49 (ADVOGADO), SONIA MARIA HOFMAN - CPF: 640.994.900-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MARCELO BRITO SANTIAGO - CPF: 667.547.041-87 (APELADO), NADIR BLEMER DE CARVALHO - CPF: 572.338.021-49 (ADVOGADO), SONIA MARIA HOFMAN - CPF: 640.994.900-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DA ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A E E JULGOU PREJUDICADO O ORECURSO DE MARCELO BRITO SANTIAGO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA –– FATURA EM ATRASO – CORTE NO FORNECIMENTO – NOTIFICAÇÃO - DA POSSIBILIDADE DE CORTE NA FATURA POSTERIOR – REGULARIDADE – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DE
ENERGISA MATO GROSSO/DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
– PROVIDO – RECURSO DE
MARCELO BRITO SANTIAGO
– PREJUDICADO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, nos termos do art.373, I, CPC.

Interrupção do fornecimento de energia elétrica em razão da inadimplência, após realizada a notificação prévia da consumidora por meio de advertência inserida no bojo da fatura, não configura o dano moral
(STJ AREsp 1496522/MS)
.

Não se verifica a ocorrência de dano moral indenizável, na medida em que a suspensão do serviço decorreu de exercício regular do direito do credor, respaldada pelo art. 172, inciso I, da Resolução no 414/2010, da ANEEL.

“É obrigação essencial do consumidor o adimplemento, a tempo e modo adequados, da contraprestação devida pelo serviço de energia elétrica prestado, sendo certo que se sujeita às penalidades legais quando permanece inadimplente. Outrossim, não configura dano moral o corte de energia, se constatada inadimplência atual conforme jurisprudência pacificada.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0432.17.001567-6/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant , 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/11/2019, publicação da súmula em 06/12/2019).

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Recursos de Apelações interpostos por MARCELO BRITO SANTIAGO e por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, respectivamente, em face de sentença prolatada pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos n.o 1037025-31.2017.8.11.0041- Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais – julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, com fulcro no art.487,I, do Código de Processo civil para CONDENAR a requerida ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data da sentença (Súmulas 54 e 362 – STJ). Condenou ainda a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2o, do CPC/2015.

A parte autora alega equívoco do juízo singular no arbitramento do
quantum
indenizatório ao argumento de que a quantia considerada irrisória não é capaz desempenhar a função punitiva, pedagógica e reparatória da condenação. Requer a reforma do
decisum
para majorar o valor da indenização por danos morais.

A empresa apelante aduz não haver cometido qualquer ato ilícito, inexistindo provas que fundamentem o direito ao dano moral pretendido, ausência de provas que demonstrem o dano à honra da parte autora. Requer a reforma da sentença singular para julgar a ação improcedente reconhecendo a ausência do dever de indenizar. Em sendo outro entendimento, pugna para que a condenação seja reduzida para o importe de R$ 1.000,00 (um mil reais)
.

Contrarrazões (Num.50862499).

É o relatório.

Tratam-se de Recursos de Apelações interpostos por MARCELO BRITO SANTIAGO e por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, respectivamente, em face de sentença prolatada pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos n.o 1037025-31.2017.8.11.0041- Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais – julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, com fulcro no art.487,I, do Código de Processo civil para CONDENAR a requerida ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data da sentença (Súmulas 54 e 362 – STJ). Condenou ainda a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2o, do CPC/2015.

A parte autora alega equívoco do juízo singular no arbitramento do
quantum
indenizatório ao argumento de que a quantia considerada irrisória não é capaz desempenhar a função punitiva, pedagógica e reparatória da condenação. Requer a reforma do
decisum
para majorar o valor da indenização por danos morais.

A empresa apelante aduz não haver cometido qualquer ato ilícito, inexistindo provas que fundamentem o direito ao dano moral pretendido, ausência de provas que demonstrem o dano à honra da parte autora. Requer a reforma da sentença singular para julgar a ação improcedente reconhecendo a ausência do dever de indenizar. Em sendo outro entendimento, pugna para que a condenação seja reduzida para o importe de R$ 1.000,00 (um mil reais)
.

Contrarrazões (Num.50862499).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – afronta ao princípio da dialeticidade, arguida pela Apelada.

A Apelada alega que o recurso não ataca os fundamentos adotados na sentença, que decidiu pelo parcial provimento do pedido formulado na inicial.

Malgrado os argumentos lançados pela Apelada, não há de ser acolhida a preliminar de afronta ao princípio da dialeticidade, eis que o autor Apelante, sem dúvida, satisfatoriamente insurge-se contra o ato sentencial, utilizando-se de argumentos suficientes a desafiá-lo.

Ademais, da análise das razões do apelo é perfeitamente possível extrair os motivos do pedido de reforma e os devidos questionamentos. Se são procedentes os argumentos apresentados, já é outra questão, a qual será analisada em momento oportuno.

Diante do exposto, REJEITO a preliminar.

VOTO DE MÉRITO

Inicialmente defiro o pedido (Num.50862494 – Pág.1) para que as intimações processuais destinadas a Concessionária Apelante sejam realizadas em nome do Dr.

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA – OAB/MT 8184-A, sob pena de, assim não ocorrendo, gerar nulidade dos atos processuais.

Analiso conjuntamente os recursos.

O direito pleiteado de Indenização em Danos Morais resultou da suspensão do fornecimento de energia elétrica em imóvel residencial com Unidade Consumidora no 6/1565406-4, que sofreu desligamento em dezembro/2017 sem a devida notificação, em razão do não pagamento da cobrança devido a problemas pessoais por não ter recebido seus rendimentos no referido mês, permanecendo a interrupção por mais de 24 (vinte e quatro) horas, inclusive com pedido de religamento do serviço em sede de liminar. O juízo singular decidiu parcialmente pela procedência do feito, conforme extrato (Num. 50862487 – Pág.2/4):

“Cinge-se a questão sobre a sobre a suspensão de serviço de energia elétrica em razão de inadimplência e se tal fato causou danos morais.

Compulsando os autos, denota-se que o corte ocorrido em dezembro de 2017 se deu em virtude do inadimplemento da fatura de outubro de 2017, que teve seu vencimento em 28/11/2017.

Verifica-se que a fatura de outubro somente foi paga no dia 06/12/2017 (ID. 11041153), sendo que houve a devida notificação da do autor acerca da suspensão do serviço de energia elétrica em virtude de sua inadimplência, conforme se denota pela fatura do mês de dezembro juntada pela própria parte autora no ID. 11041185, onde consta reaviso de vencimento da conta em atraso do mês de outubro de 2017.

Desse modo, verifica-se que a suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica se deu dentro do prazo de 90 (noventa dias), após o vencimento da fatura, portanto dentro do prazo estabelecido pelo parágrafo 2o do artigo 172 da Resolução 414 da Aneel, confira:

“Art. 172 - § 2o É vedada a suspensão do fornecimento após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias, contado da data da fatura vencida e não paga, salvo comprovado impedimento da sua execução por determinação judicial ou outro motivo justificável, ficando suspensa a contagem pelo período do impedimento”.

Sobre o tema o Superior Tribunal de Justiça se manifestou quanto à legitimidade de as Concessionárias procederem ao corte quando se tratar de faturamento regular de consumo, como neste caso, senão vejamos:

“É legítimo o corte no fornecimento de serviços públicos essenciais quando inadimplente o usuário, desde que precedido de notificação”. (Julgado: AgRg no AREsp 412822/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2013)

É certo que cabe ao consumidor realizar o pagamento das faturas em dia para obter a contraprestação do serviço. Portanto, tem-se que quitando a dívida com atraso a autora não cumpriu com a sua parte do contrato, contribuindo para o corte no fornecimento de energia elétrica.

Todavia, verifica-se que após o corte o pagamento foi realizado em no dia 06/12/2017, às 16h14min, sendo que neste caso, o prazo para religação, conforme artigo 176, I resolução 414/2010, devia ocorrer dentro de 24h.

Ocorre que quando da propositura da ação, no dia 07/12/2017, às 16h44min, o requerente informou que o serviço ainda não tinha sido restabelecido, tendo inclusive pugnado pelo religamento do serviço em sede de liminar.

Neste ponto, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar o restabelecimento do serviço dentro do prazo legal, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso em comento, visto que a requerida nada manifestou, não trouxe aos autos nenhum documento comprovando quando ocorreu a religação dos serviço de energia da unidade do consumidora.

Assim, é de rigor reconhecer a falha na prestação do serviço, e, consequentemente, o dever de indenizar.

(...)

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil para CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por dano moral a autora, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmulas 54 e 362-STJ).

Condeno ainda a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2o, do CPC/2015”.

Os apelantes não se conformam com o
decisum.
O consumidor apelante informa que o serviço de fornecimento de energia de sua residência foi suspenso pela concessionária apelada, sem prévio aviso e que “
devido a problemas pessoais, paga mês a mês a fatura anterior ao vencimento atual e tem por base a data de corte informado na fatura (...) No entanto, este mês ainda não recebeu, de modo que não pode fazer os pagamentos dos débitos mensais como de praxe, no entanto, estava dentro do limite de data de corte
”. Assevera que foi surpreendido com o corte da energia no dia 06/12/2017 tendo a requerida condicionado a religação ao pagamento de todo e qualquer débito em aberto. (Num. 6290369 – pág. 06). Por fim, efetuou o seu adimplemento e solicitou a religação do serviço de energia elétrica,
permanecendo a interrupção por mais de 24 (vinte e quatro) horas.

Lado outro, alega a concessionária de energia apelante que não cometeu qualquer ato ilícito, inexistindo provas que fundamentem o direito ao dano moral pretendido (Num.50862478 – Pág.2).

É um fato que a empresa requerida, ora apelante, é prestadora de serviço público de energia. Nessa condição, responde de forma objetiva pelos danos causados a seus usuários decorrentes dos serviços prestados nos termos do disposto no art. 37, § 6o, da Constituição Federal:

As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

A Lei no 8.987/95 define em seu artigo 6o e parágrafos, o que é considerado um serviço adequado, de acordo com o que prevê o texto constitucional:

Art. 6o. - Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato.

§ 1o. Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas.

A interrupção de fornecimento de energia elétrica é legal, caracteriza exercício regular do direito da concessionária, preenchidos certos requisitos em caso de desligamento emergencial ou após aviso prévio, nos termos do art. 6o, § 3o, da Lei 8.987/95.

A relação jurídica exposta nos autos está sujeita ao regime do Código de Defesa do Consumidor, pois estão caracterizadas as figuras do consumidor e do fornecedor, personagens capitulados nos artigos 2o e 3o, da Lei Protetiva.

A relação entre as partes, portanto, é de consumo. O
art. 14 do CDC assim estabelece:

Art. 14
- O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3o - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – (...);

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

O fornecedor de serviços, nos termos do art. 14, § 3o, do CDC, só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Ressai dos autos que a conta que deu ensejo ao corte tinha vencimento previsto para o dia 06/11/2017 e foi paga no dia 06/12/2017 às 16:14:54 (Num. 50860589 – Pág.1), enquanto que o corte no fornecimento se deu no dia 05/12/2017 (Num.50860589). Quando da suspensão dos serviços, a conta referente ao mês de outubro de 2017, com vencimento determinado para a data de 06/11/2017, encontrava-se inadimplida. Saliente-se que no documento em anexo, qual seja, a fatura do mês de outubro, consta, ainda, que a fatura do mês de setembro/2017 no valor de R$ 313,81 (trezentos e treze reais e oitenta e um centavos) estava em atraso e, portanto, inadimplida também, deixando o autor de comprovar o devido adimplemento desta, ressaltando quanto ao aviso de vencimento e a possibilidade de suspensão dos serviços (Num. 50860589 – Pág.1).

A alegação de surpresa quanto à realização do corte de fornecimento de energia elétrica, portanto, não se sustenta, visto que a parte autora foi notificada, em fatura posterior, da possibilidade da realização da suspensão, devido à ocorrência de inadimplência do mês de consumo anterior.

Ora, se o consumidor estava inadimplente com a obrigação mensal que lhe competia como decorrência do serviço prestado, ainda mais alertada pelo aviso presente na fatura seguinte, obviamente assumiu o risco pelo resultado corte, não podendo a responsabilidade por tal postura ser atribuída à concessionária que ao interromper o abastecimento agiu no exercício regular de direito que lhe assiste.

Veja-se o que dispõe o art. 22 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigadas a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto ais essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste Código."

Diante deste raciocínio, tem-se que o fato da requerida, ora apelante, ter interrompido o fornecimento de energia elétrica em razão da inadimplência, após realizada a notificação prévia da consumidora por meio de advertência inserida no bojo da fatura, não se configura o dano moral
(STJ
AREsp 1496522/MS)
.

Ademais, com relação a débitos de consumo regular de energia elétrica, em que ocorre simples mora do consumidor, a jurisprudência do STJ está sedimentada no sentido de que é lícito o corte administrativo do serviço, se houver aviso prévio da suspensão (STJ REsp 363.943/MG).

Nestas circunstâncias, tem-se que a parte autora, quando da suspensão do serviço ocorrida em Dezembro/2017, se encontrava inadimplente com as faturas dos meses de Setembro e Outubro/2017, de modo que tratando-se de débitos de fatura ordinária de consumo, legítima é a suspensão no fornecimento de energia elétrica no caso de inadimplemento pelo usuário do serviço.

O
bserve-se que, a teor do que dispõe o art. 373, do CPC, ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito nos termos do art.373, I, do CPC.

Assim, a Autora/Apelante não se desincumbiu de comprovar a suposta irregularidade cometida pela concessionária apelada, visto que não trouxe aos autos comprovante de pagamento hábil a comprovar o efetivo pagamento da fatura de energia elétrica que motivou o corte e suspensão dos serviços.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INADIMPLEMENTO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE DANOS MORAIS. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. A concessionária possui responsabilidade objetiva em reparar os prejuízos sofridos em razão da prestação dos seus serviços. O corte no fornecimento da prestação do serviço de energia elétrica é cabível se o inadimplemento decorrer de débito atual, não pretérito, a exemplo de caso de recuperação de consumo. Inteligência do art. 6o, §3o, inciso II da Lei 8.987/95 e o art. 172 da Resolução no 414/2010. Caso concreto em que a fatura que ensejou a suspensão no fornecimento de energia foi paga com 47 dias de atraso. Presente causa excludente da responsabilidade objetiva da concessionária ré, por culpa exclusiva do consumidor. Prova dos autos que converge com a tese da ré. Inteligência do art. 373, inciso II do NCPC. Ausência do dever de indenizar. Precedentes desta Corte e do STJ. Sentença de procedência reformada. RECURSO PROVIDO. (Apelação Cível, No 70081783946, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marlene Marlei de Souza, Julgado em: 29-08-2019

Assim, não se verifica a ocorrência de dano moral indenizável, na medida em que a suspensão do serviço decorreu de exercício regular do direito do credor, respaldada pelo art. 172, inciso I, da Resolução no 414/2010, da ANEEL.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - INADIMPLÊNCIA - FATURA PAGA. POSSIBILIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. É obrigação essencial do consumidor o adimplemento, a tempo e modo adequados, da contraprestação devida pelo serviço de energia elétrica prestado, sendo certo que se sujeita às penalidades legais quando permanece inadimplente. Outrossim, não configura dano moral o corte de energia, se constatada inadimplência atual conforme jurisprudência pacificada.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0432.17.001567-6/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant , 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/11/2019, publicação da súmula em 06/12/2019)

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA POR INADIMPLÊNCIA. INCONTROVERSO O ATRASO NO PAGAMENTO. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DEVIDAMENTE COMPROVADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA COMUNICAÇÃO DO PAGAMENTO EM ATRASO EM TEMPO HÁBIL A EVITAR O CORTE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível, No 71009077785, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabiana Zilles, Julgado em: 10-12-2019)

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO ao recurso interposto por ENERGISA MATO GROSSO -

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, julgo IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00 (hum mil reais), suspensa sua exigibilidade em virtude da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.
Com esta decisão, fica prejudicada a análise do recurso interposto pela parte autora
MARCELO BRITO SANTIAGO
.

É como Voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021